Tribunal: TJSP
Processo: 1010553-12.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos morais – Atraso de 24 horas na conclusão de voo entre Rio de Janeiro/BR e Auckland/NZ, com conexão em Santiago, em razão do não embarque na origem por 'overbooking' - Contestação com a assertiva de que não houve overbooking, sendo que a parte autora foi realocada para o próximo voo disponível e chegou incólume no destino - Pretensão julgada antecipadamente e procedente em

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos morais – Atraso de 24 horas na conclusão de voo entre Rio de Janeiro/BR e Auckland/NZ, com conexão em Santiago, em razão do não embarque na origem por 'overbooking' - Contestação com a assertiva de que não houve overbooking, sendo que a parte autora foi realocada para o próximo voo disponível e chegou incólume no destino - Pretensão julgada antecipadamente e procedente em primeiro grau de jurisdição, sendo fixada indenização de R$ 10.000,00 pelo dano moral sofrido – Irresignação da empresa aérea ré reiterando os argumentos da sua contestação, pedindo, alternativamente, a redução da indenização - SUSPENSÃO – Inaplicabilidade do determinado no ARE 1.560.244/RJ (TEMA 1417), pelo S.T.F, eis que não há discussão de mérito recursal sobre responsabilidade civil derivada do fato fortuito/força maior, sendo o caso de 'fortuito interno' (overbooking), com a sentença prolatada com base nesse fundamento - DANO MORAL – Não caracterização – Atraso de 24hs que resulta da característica do trecho do voo sobre o oceano Pacífico entre o Chile e a Nova Zelândia, sem interrupção, havendo apenas uma decolagem por dia a partir de Santiago – Situação em que o dano moral está apoiado somente no atraso, sem nenhuma alegação de perda de compromisso inadiável - Ausência de demonstração de situação de 'dor psíquica intensa' com o episódio – Dano moral não caraterizado pelo viés do CBA, CDC e Código Civil – Indenização negada – Sentença reformada - Apelação provida.*